Tribunal: TJES
Processo: 0004112-42.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004112-42.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DAINE GUILHERME
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E III, C/C ARTIGO 14, INCISO II (2X), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESPROVIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha a recorrente agido amparada na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
2
. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para outro crime diverso, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria dos delitos de homicídios qualificados tentados, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
3
.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004112-42.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DAINE GUILHERME
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daine Guilherme
,
em face da sentença de fls.
2
15/217 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/04 dos autos físicos,

narra

os seguintes fatos:

“
No dia 21/07/2018, no Km 25, entrada para Zona Rural, no Bar do Jacinto, neste
m
unic
í
pio, a denunciada agindo de forma livre e consciente, e co
m
vontade de
m
atar, em posse de uma garrafa de cerveja, desferiu golpes nas v
í
timas Márcio José Gomes Seara e Milena Pereira Seara, não consu
m
ando sua inten
ç
ão criminosa por circunstâncias alheias
à
sua vontade, u
m
a vez que populares que estavam, no local, conseguiram desar
m
á-la e socorrer as v
í
ti
m
as.

Conforme apurado, na data e local supracitados, a denunciada, co
m
sinais de e
m
briaguez, proferia “provocações” aos que se encontravam presentes no bar. Em dado mo
m
ento a v
í
tima Márcio José, acompanhado de sua filha Milena, no intuito de acalmar os ânimos, solicitou que a denunciada cessasse as provoca
çõ
es. Diante de tal pedido, a denunciada se irritou, quebrou uma garrafa que estava em suas mãos e desferiu na v
í
tima Márcio José e em Milena, sendo estes socorridos e encaminhados ao Hospital.

Ap
ó
s DAIANE GUILHERME atingir a segunda v
í
tima Milena, terceiros conseguiram desar
m
á-la e ela fugiu do local do crime, sendo presa, logo após, em
flagrante.

Os crimes foram praticados por motivo fútil, pois a denunciada atentou contra a vida das vítimas em virtude de ter sido contrariada com o pedido que cessasse a sua conduta de incomodar os frequentadores do bar, bem como mediante meio cruel, uma vez que a denunciada utilizou-se de cacos de vidro de uma garrafa para atingir as vítimas, causando sofrimento desnecessário a elas, inclusive a vítima Márcio José foi socorrida com as tripas expostas.

E també
m
os crimes fora
m
cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das v
í
t
im
as, haja vista que elas foram surpreendidas pela aç
ã
o de Daiane que, de inopino, as golpeou co
m
a garrafa de cerveja quebrada
[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita,
a
recorrente foi pronunciad
a

pela prática do crime previsto no

artigo 121,
§ 2º, inciso
s
I
I
e III, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69
(2x)
,
todos
do Código Penal
, para
que seja
submetid
a
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
242/250 dos autos físicos,
a defesa requer

a absolvição sumária, por meio do
reconhecimento da excludente de ilicitude d
a
legítima defesa. Subsidiariamente,
postula
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado
tentado para a conduta delituosa de lesão corporal, tipificada no artigo 129, do Código Penal. Requer, ainda, o decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se
a
recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, passo à análise do pedido principal d
a defesa
, que, amparad
a
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição d
a
denunciad
a
, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que
a
acusad
a
agiu amparad
a
pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvid
a
das sanções que foram a el
a
impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal, "
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que
no presente caso
não existem provas cabais d
a caracterização da
excludente da legítima defesa
.

Isso porque, a
materialidade
do
s
homicídio
s

qualificado
s

tentado
s

está devida e suficientemente comprovada por meio do
B
oletim
U
nificado
às fls.
08/09-v e do Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Internação de fls. 186/191-v, ambos dos autos físicos.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram
evidenciados
por meio das provas testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular, a vítima Márcio José Gomes Seara, ao
ser ouvida na
esfera judicial (mídia inclusa à fl. 192 dos autos físicos), declarou que estava no mesmo bar que a denunciada, sendo que essa estava visivelmente embriagada. Narrou, que a recorrente começou a ir pra cima de suas filhas, momento em
que
o declarante chamou sua atenção e a mesma apontou o dedo em sua cara dizendo
“se você não é homem para dar conta de suas duas mulheres, me chama que eu dou conta”
, razão pela qual o declarante a empurrou. Esclareceu, que alguns momentos depois, a acusada partiu para cima do declarante com uma garrafa de cerveja e cortou sua barriga e, logo após, cortou o braço de sua filha Milena.

Outrossim, a vítima relatou
que pediu diversas vezes para a recorrente parar de incomodar as pessoas, contudo,
não obteve êxito
.

Por fim, Márcio José Gomes Seara a
firmou que em razão dos ferimentos que sofreu, precisou passar por uma cirurgia e ficou cerca de 04 (quatro) dias internados no hospital.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Milena Pereira Seara (mídia inclusa à fl. 192 dos autos físicos),
que narrou
que
a a
cusada estava embriagada e sendo inconveniente com ela, sua irmã e sua mãe, dando em cima, chamando-as de “linda”, “gostosa” e tocando em seus cabelos. Disse, que seu pai pediu para a ré parar algumas vezes, mas a acusada disse
“você é viado, não dá conta de três mulheres linda
s
dentro de casa, deixa que eu dou conta”
. Esclareceu, que em razão disso, seu pai a empurrou e, um pouco depois, ela quebrou duas garrafas de cerveja e furou a barriga de seu pai. Relatou, que entrou no meio para tentar apartar a briga, porém também foi cortada no braço pela recorrente.

Infere-se, ainda, o depoimento
judicial
do policial militar Rodrigo Piovesan Calegari
(mídia inclusa à fl. 192 dos autos físicos),
que
narrou
ter recebido
um chamado a respeito de uma tentativa de homicídio em um bar, sendo que ao chegar lá, encontrou a recorrente muito alterada e com fortes sinais de embriaguez. Declarou, que a acusada quebrou duas garrafas de cerveja e cortou a vítima Márcio e sua filha Milena. Por fim, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, e informou que de início, a denunciada resistiu à prisão.

Por sua vez,
a recorrente Daine Guilherme, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e
da
ampla defesa (mídia inclusa à fl. 192 dos autos físicos),
negou os fatos narrados na denúncia, informando apenas que “tacou” a garrafa na vítima Márcio, em razão de o mesmo
ter a
empurrado.

Assim, ao que se depreende das provas judiciais retrocitadas,
a recorrente tentou ceifar a vida das vítimas em razão de um desentendimento que ocorreu em um bar, em razão de a acusada ter se irritado com a vítima Márcio
José Gomes Seara
, após ele pedir para ela parar de incomodar suas filhas.

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a
excludente de legítima defesa
,
sobretudo em razão de não ter sido demonstrado
que houve uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pela recorrente, longe disso, há elementos suficientes que demonstrem o
excesso na conduta da ré.

Assim, remoro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade d
a
acusad
a
, visto que, no presente momento processual, vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento
se
deve prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que
a
ré queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva d
a
recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Daine Guilherme
.

Na sequência, de forma subsidiária,
a defesa requer seja
m

o
s
crime
s
de homicídio qualificado
desclassificad
o
s
para o delito de
lesão corporal, previsto no artigo 129, do Código Penal
, ao

fundamento de
ausência do
animus necandi
.
Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento.

Consoante se infere, a principal
diferença entre o
s

crimes
de homicídio e lesão corporal
reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo-se analisar o dolo do agente,
a fim de verificar se o réu
pretendia matar ou apenas lesionar a vítima.

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

A propósito, nesse sentido se posiciona este Tribunal de Justiça, e a Corte Superior:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, IV, C/C 14, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
3.
A narrativa fática presente nos elementos probatórios dos autos não permite que seja de plano aplicada a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1, do Código Penal) ou para outro delito não doloso contra a vida, devendo ser mantida a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em plenário e os debates orais entre acusação e defesa, decida acerca dos fatos imputados aos recorrentes
. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; RSE 0000644-61.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

In casu
,
s
em querer adentrar no mérito da questão,
observa-se
do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que
a
recorrente, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra
m as provas
,
a acusada quebrou 02 (duas) garrafas e cortou
as vítimas
.

Dessa forma, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado,
nã
o há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção d
a
recorrente, devendo o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no

artigo 121,
§ 2º, inciso
s
I
I
e III, c/c artigo 14, inciso II
(2x)
, na forma do artigo 69
,
todos
do Código Penal,
o que não é
a hipótese dos autos.

Noutro giro
, em relação ao
pedido de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I I
e III
, do § 2º, do
art. 121, do Código Penal
,
que diz
em
respeito ao
motivo fútil
e meio cruel
,
também

não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
por
motivo fútil
, haja vista
que a denunciada atentou contra a vida das vítimas em virtude de ter sido contrariada com o pedido que cessasse a sua conduta de incomodar os frequentadores do bar, e também mediante
meio cruel
, eis que a recorrente
se
utilizou de cacos de vidro de uma garrafa quebrada para cortar as vítimas.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual
a
recorrente
Daine Guilherme

foi pronunciad
a
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 28 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)